Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO CONSUMIDOR E SEM INDICAÇÃO DOS MOTIVOS RELEVANTES À RESCISÃO. AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defere-se ao recorrido, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00.
3. Nas razões recursais (ID 46519766), sustenta regularidade na rescisão contratual; ausência de conduta ilícita a justificar a condenação no pagamento de indenização. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. É dever da instituição financeira fornecer a adequada informação acerca das condições à rescisão do contrato de conta de depósitos à vista, por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas: a) comunicação da intenção de rescindir o contrato e informação do motivo da rescisão em caso de verificação de irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave; b) indicação pelo cliente da destinação de eventual saldo credor na conta; c) devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição; d) prestação de informações pela instituição financeira ao titular da conta sobre prazo para adoção de providências relativas à rescisão do contrato, procedimento para pagamento de compromissos assumidos e os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou se encerram juntamente com a conta de depósitos; e) comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento (Resolução Banco Central, 4.753/2019, artigos 5o e 6o).
5. As isoladas alegações do recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
6. Ademais, em que pese a alegação de desnecessidade de comunicação acerca da rescisão contratual e dos motivos que fundamentaram o encerramento da conta, o próprio requerido, a “contrariu sensu”, informa na contestação e recurso inominado que a conta corrente foi encerrada em razão de indícios de transações irregulares, bem como que a conta do requerente obteve proveitos de origem ilícita.
7. Nesse passo, conforme estabelece o artigo 5o, inciso I, da Resolução 4.753/2019 do Banco Central, para o encerramento da conta exige-se comunicação da intenção de rescindir o contrato e a informação sobre os motivos da rescisão no caso de verificação de irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave.
8. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, exsurge o dever reparatório dos danos morais.
9. A ausência de informação ao consumidor e dos motivos relevantes que ensejaram o encerramento da conta, além da comprovação de que o consumidor utilizava a conta encerrada para recepção de seu salário e os demais abalos derivados da abrupta ruptura do vínculo negocial, subsidia a reparação por danos extrapatrimoniais.
10. Desse modo, haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral, valor que ora se adapta aos precedentes desta Turma Recursal.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.